Tribunal: TJDFT
Processo: 0727787-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0727787-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: GABRIELA VOLLSTEDT BASTOS VILLAS BOAS, IAGO DE SOUSA REIS, MARCELLO DIAS DE PAULA, ADMAR GONZAGA NETO, BRUNO RODRIGUES PACIENTE: ANTONIO ALDAIR DE ARAUJO MONTALVAO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogados particulares em favor de ANTONIO ALDAIR DE ARAUJO MONTALVAO – condenado em primeira instância pela prática dos crimes previstos no artigo 2o, caput, da Lei n.o 12.850/2013, no artigo 50, parágrafo único, incisos I e II, c/c artigo 51, ambos da Lei n.o 6.766/79; artigo 40 da Lei n.o 9.605/98; e artigo 48 da Lei n.o 9.605/98 -, tendo em vista suposta revogação da prisão preventiva decorrente da sentença condenatória proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de São Sebastião (autos n. 0703920-98.2021.8.07.0012). Alegam os impetrantes, em síntese, que foi proferida sentença condenatória mantendo apenas a prisão preventiva dos demais corréus (Joeunio, André, Roney, Eduardo e Jadson), nada tendo sido mencionado sobre a prisão preventiva do ora paciente, razão pela qual deve ele recorrer em liberdade. Ressaltam que o silêncio da sentença e a evidente dúvida quanto à manutenção da prisão preventiva ensejam a imediata soltura do réu. Afirmam que o paciente está em iminente risco de ter seu direito à liberdade violado, uma vez que continua sendo procurado pela polícia. Asseveram que, ao contrário dos demais réus, o paciente não permaneceu preso durante toda a instrução, mas sim sob medidas cautelares, de sorte que a prisão preventiva decretada apenas em fevereiro de 2023 sempre se mostrou desnecessária. Narram acerca de recurso em sentido estrito julgado anteriormente por esta 1a Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (autos n. 0705963-71.2022.8.07.0012), alegando que se tratava de recurso intempestivo, mas que fora provido por esta Corte de Justiça, a fim de decretar a segregação cautelar do paciente. Aduzem, também, que naqueles autos não foi dada ao réu a possibilidade de apresentar contrarrazões ao recurso em sentido estrito, ensejando clara violação ao contraditório e à ampla defesa. Defendem a desnecessidade da prisão preventiva, porquanto mostra-se possível assegurar a ordem pública, a aplicação da lei penal e a instrução criminal através de medidas cautelares diversas. Requer, assim, a concessão de liminar para que sejam suspensos os efeitos do decreto prisional, permitindo ao paciente aguardar em liberdade o julgamento da apelação. No mérito, postula pela confirmação, com a revogação da prisão preventiva. É o breve relatório. DECIDO. Consoante relatado, o paciente foi condenado pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de São Sebastião pela prática dos crimes previstos no artigo 2o, caput, da Lei n.o 12.850/2013, no artigo 50, parágrafo único, incisos I e II, c/c artigo 51, ambos da Lei n.o 6.766/79; artigo 40 da Lei n.o 9.605/98; e artigo 48 da Lei n.o 9.605/98, à pena total de 8 (oito) anos e 1 (um) mês de reclusão, além de 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial fechado. Forçoso esclarecer que, no decorrer da instrução processual, este egrégio Tribunal de Justiça, nos autos do pedido de prisão preventiva n. 0705963-71.2022.8.07.0012, em sede de recurso em sentido estrito, decretou a prisão preventiva do paciente e dos demais corréus, nos seguintes termos: (...) In casu, diante da prova da materialidade, indícios suficientes da autoria dos representados nos crimes que lhe são imputados e reiteração delitiva, mostra-se imprescindível a decretação da prisão preventiva a fim de garantir a ordem pública. O fumus comissi delicti está demonstrado pelos elementos de informação, sobretudo aqueles colhidos mediante o cumprimento das medidas cautelares de interceptação das comunicações telefônicas e busca e apreensão. Os elementos de informação colacionados aos autos também indicam a contumácia dos representados nesta espécie de crime, bem como que eles se locupletaram com a atividade ilícita desenvolvida, demonstrando sua periculosidade, bem como que não se afastarão com facilidade da seara delitiva, evidenciando, portanto, o risco de reiteração de suas condutas. Há, ainda, subsídios suficientes para concluir pelo emprego de violência por parte do grupo para a consecução de suas atividades ilícitas. Dessa forma, o modus operandis do grupo revela risco concreto de repetição dos atos delituosos da espécie, bem como a utilização de violência, estando, portanto, presente o periculum libertatis. A manutenção da liberdade dos representados incentiva a prática de delitos, sujeita a sociedade aos riscos da atividade criminosa, além de fragilizar os esforços empreendidos pelas autoridades policiais que visam desarticular o grupo criminoso. Assim, a prisão preventiva faz-se necessária diante dos elementos constantes dos autos a demonstrar que a liberdade dos representados favorece a prática de novos delitos, cabendo ao Poder Estatal frear a empreitada delitiva do grupo e resguardar a ordem pública. (...) Portanto, presentes o fumus commissi delicti e o periculum libertatis, consubstanciado na necessidade de coibir-se a reiteração da prática delitiva, cabível a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para decretar a prisão preventiva de A. A. A. M., J. K. M., F. E. M. A. e A. C. D. A.. Conquanto tenha o decisum transitado em julgado para ambas as partes sem qualquer interposição de recurso (ID 152109223 dos autos n. 0705963-71.2022.8.07.0012), a defesa impetrou habeas corpus perante o colendo Superior Tribunal de Justiça (HC 812742/DF), no qual discute exatamente o acórdão proferido por esta 1a Turma Criminal que decretou a prisão preventiva do paciente. O referido writ se encontra pendente de julgamento na Corte Superior de Justiça, não competindo a este Tribunal de Justiça do Distrito Federal analisar, em sede de novo habeas corpus, a legalidade ou eventual constrangimento ilegal praticado por si mesmo. A propósito, o Regimento Interno deste Tribunal de Justiça expressamente preconiza: Art. 27. Compete às Turmas Criminais: (...) III - processar e julgar o habeas corpus impetrado contra decisão de magistrado de Primeiro Grau, observado o art. 26, II, e o habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais. A bem da verdade, ao se insurgir, no presente mandamus, contra o decreto prisional, aos argumentos de que estão ausentes os pressupostos da prisão preventiva, bem como de que o decisum que o ensejou possui diversas nulidades, a defesa repisa as mesmas razões lançadas no habeas corpus em trâmite no Superior Tribunal de Justiça, se revoltando exatamente contra o acórdão anteriormente proferido por esta Corte de Justiça. No entanto, não possuindo esta Turma Criminal competência para analisar o pedido acerca da ilegalidade ou eventual constrangimento ilegal praticado por sua decisão que decretou a prisão preventiva, incabível o exame dos tópicos elencados nas razões do writ como “intempestividade do recurso em sentido estrito”, “violação ou contraditório e à ampla defesa” e “desnecessidade da prisão preventiva”. Por outro lado, insurge a defesa contra a parte da r. sentença condenatória que, em relação ao ora paciente, nada dispôs acerca da manutenção da prisão preventiva, razão pela qual entende que o silêncio enseja sua imediata revogação. Nas considerações finais, dentre outras observações, a r. sentença assim estabeleceu: (...) REVOGO as medidas cautelares diversas da prisão impostas ao réu FÁBIO, tendo em vista o julgamento de mérito ora realizado, sobretudo diante da absolvição do referido acusado. Por outro lado, os réus JOEUNIO, ANDRÉ, RONEY, JADSON e EDUARDO responderam a esta ação penal presos cautelarmente e não se identifica alteração no contexto jurídico que motivou a decretação da prisão preventiva deles (ID n. 130296857 e autos n. 0705963-71.2022.8.07.0012 em tramite na 1a Turma Criminal do TJDFT), sobretudo agora diante de uma sentença condenatória, o que reforça os argumentos daquelas decisões. Conforme consignado na decisão supracitada, a prisão é imprescindível para a garantia da ordem pública, notadamente em face da periculosidade e reiteração delitiva dos acusados, sobretudo Roney e Eduardo, durante período no qual estes deveriam estar cumprindo pena. Assim, a prisão se mostra necessária para se evitar a reiteração criminosa, pois na primeira oportunidade em que liberados voltaram a delinquir. Portanto, reporto-me à decisão de decretação da prisão preventiva, cujos argumentos adoto, de modo que não faculto aos acusados JOEUNIO, ANDRÉ, RONEY, EDUARDO e JADSON o direito de apelar em liberdade. Constata-se que, de fato, a r. sentença nada falou acerca da manutenção ou revogação da prisão preventiva do paciente, mas tão somente dos outros corréus e integrantes da suposta organização criminosa, o que, ao certo, configura clara ofensa ao artigo 387, § 1o, do Código de Processo Penal, segundo o qual “o juiz, ao proferir sentença condenatória, (...) decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar”. Esta violação, entretanto, não é capaz de motivar a imediata revogação da prisão preventiva como pretende a defesa neste habeas corpus, porquanto ausente qualquer motivação, pelo juízo de origem, acerca da manutenção ou não dos fundamentos que justificaram a custódia. Aliás, qualquer posicionamento nesta instância recursal configuraria supressão de instância. Contra o discutido silêncio da r. sentença, caberia o recurso de embargos de declaração, o qual não foi oposto, no momento adequado, pela defesa. No entanto, considerando que tal recurso visaria apenas aclarar a decisão embargada, sem alterar substancialmente o mérito, razoável que a referida omissão seja sanada a qualquer tempo. Deste modo, visando impedir eventual constrangimento ilegal decorrente da lacuna constante na r. sentença acerca da revogação ou manutenção da segregação cautelar, necessária se faz a manifestação expressa, pelo juízo sentenciante, acerca da questão. Sobre o tema, já se manifestou o colendo Superior Tribunal de Justiça: RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DESCRITOS NO ART. 121, CAPUT, DO CP (VÍTIMA WILLIAN NASCIMENTO DE LIMA) E ART. 121, CAPUT, C/C O ART. 14, II, AMBOS DO CP (VÍTIMA THIAGO VILHALBA CURVO), EM CONCURSO FORMAL (ART. 69 DO CP). PRISÃO PREVENTIVA. TESE DE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. OMISSÃO SOBRE A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. OFENSA À REGRA DISPOSTA NO ART. 387, § 1o, DO CPP. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. 1. Esta Corte Superior tem entendido que a omissão na sentença condenatória acerca da necessidade da manutenção da custódia cautelar do acusado não enseja sua imediata soltura, mas, sim, a devolução dos autos à origem para que o magistrado singular se manifeste, fundamentadamente, sobre a conveniência da manutenção da medida extrema, nos termos do art. 387, § 1o, do Código de Processo Penal. 2. In casu, ao proferir a sentença condenatória, o Juízo de origem deixou de se manifestar a respeito da segregação cautelar. 3. Recurso em habeas corpus provido apenas para determinar que o Juízo de origem se manifeste fundamentadamente, no prazo máximo de 5 dias, sobre a necessidade da manutenção da segregação cautelar do recorrente, nos termos do art. 387, § 1o, do Código de Processo Penal. (STJ, RHC n. 78.738/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/2/2019, DJe de 7/3/2019; grifo nosso) PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. INOBSERVÂNCIA DO ART. 387, § 1°, DO CPP. FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - No que tange ao regime inicial de cumprimento de pena, constato haver supressão de instância, razão pela qual inviável a apreciação, pela vez primeira, do tema no presente writ. III - Nos casos de omissão sobre a manutenção da prisão preventiva quando do proferimento da sentença condenatória, ou então da sentença de pronúncia, esta Corte Superior possui entendimento pacífico no sentido de que cabe ao Juízo de primeiro grau manifestar expressamente sobre a questão, devendo proferir nova decisão sobre a necessidade da custódia provisória, nos termos do art. 387, § 1°, do Código de Processo Penal. (Precedentes). Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício. (STJ, HC n. 382.106/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 23/5/2017, DJe de 12/6/2017; grifo nosso) Nesse contexto, tem-se por evidenciado o fumus boni iuris, bem como o periculum in mora a ensejar o deferimento da liminar, já que a lacuna indevida existente na r. sentença pode motivar a imediata segregação do paciente. Ante o exposto, DEFIRO a liminar tão somente para determinar que o juízo sentenciante decida, de modo fundamentado, acerca da manutenção da prisão preventiva do paciente. Solicitem-se as informações. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 13 de julho de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora